Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-97.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703968-97.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARICIO DE SOUSA JUNIOR APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 25185089). Cuida-se de recurso de Apelação interposto por APARICIO DE SOUSA JUNIOR contra a sentença (Doc. Num. 24446810) proferida nos autos da Ação Revisional (Cédula de Crédito Bancário) no 0703968-97.2020.8.07.0010, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S/A, por meio da qual o Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Após o pedido de inclusão do recurso em pauta de julgamento, o Recorrente peticiona requerendo a desistência de seu recurso (Doc. Num. 25185089). É o breve relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelo Autor, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, retorne o Feito à origem. I. Retire-se o presente o recurso da pauta de julgamento. Brasília – DF, 28 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador